Tribunal: TJDFT
Processo: 0721422-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. ART. 26, II, §1o, DO CDC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, REJEITADA. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. MICROPIGMENTAÇÃO DE SOBRANCELHA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. IMPERÍCIA. SOBRANCELHA DISFORME. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré contra sentença julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a pagar à autora: (i) o valor de R$ 249,00, referente ao valor do contrato rescindido; (ii) a quantia de R$ 250,00, pelos prejuízos materiais relacionados à reversão do tratamento (despigmentação) realizado pela parte ré; e, (iii) R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, na qual relatou que contratou com a ré os serviços de “micro pigmentação fio a fio hiper-realista” ofertado por meio de rede social. Afirmou que passado o prazo de recuperação do procedimento, percebeu que suas sobrancelhas ficaram diferentes uma da outra.
3. Alegou que a sessão de retoques foi desmarcada pela ré que não oportunizou o retoque e ofereceu o reembolso do valor do serviço contratado. Asseverou que para realizar o serviço de reparo com outro profissional foi necessário realizar a despigmentação o que aumentou o prejuízo experimentado.
4. Em seu recurso, a ré apresenta prejudicial de decadência, posto que a ação foi ajuizada quase 60 dias após o fornecedor informar expressamente a devolução do valor do contrato. Requer seja reconhecida a decadência do direito da autora/recorrida e a extinção do feito com resolução de mérito.
5. Suscita, outrossim, preliminar de incompetência absoluta do juízo ante a complexidade da matéria e da necessidade de realização de perícia técnica para investigação de suposto erro profissional, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Pugna pela extinção do processo sem julgamento de mérito em razão da complexidade da matéria.
6. No mérito, sustenta impossibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva, haja vista que o procedimento fora realizado por profissional liberal a qual deverá ser apurada mediante verificação de culpa. Assevera que o mero descumprimento contratual não enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Aduz que a autora/recorrida não demonstrou qualquer abalo ou dano material sofridos em razão dos fatos alegados, que não foram comprovados.
7. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais. Sucessivamente, pugna pela redução do quantum fixado na sentença objurgada.
8. A ré/recorrente prestou serviços de estética à autora (micro pigmentação de sobrancelha), ora recorrida que, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos tutelados no art. 6o da legislação de regência, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (arts. 6o e 14 da Lei 8.078/90).
9. Alega a empresa recorrente que a ação foi ajuizada pela autora no prazo superior a 30 dias, e que por este motivo haveria decaído em seu direito de reclamar.
10. Na hipótese, o contrato de prestação de serviços foi celebrado entre as partes no dia 31/08/2019, e, em 30/09/2019, a ré/recorrente desmarcou a sessão de retoque, previsto para o dia 05/10/2019. Na mesma ocasião, a ré/recorrente comunicou a consumidora acerca da rescisão antecipada e unilateral do contrato com seu respectivo reembolso.
11. Ante a informação da rescisão antecipada do contrato (30/09/2019), a autora/recorrida, antes do término da execução dos serviços, formalizou reclamação acerca do defeito na prestação do serviço (ID 15094544, pág. 9).
12. Ocorre que, a despeito das várias tentativas de obter um retorno da empresa a respeito do defeito na prestação do serviço, até o dia 28/10/2019 (ID 15094524, pág. 3) o impasse não fora resolvido.
13. O art. 26, II, §1o, do CDC dispõe que o direito de reclamar, perante o fornecedor, pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, a contar da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.
14. Logo, não há falar em decadência do direito de reclamar, pois a consumidora (i) contratou a prestação do serviço em 31/08/2019, (ii) reclamou tempestivamente o defeito (30/09/2019), frustrada a tentativa de conciliação, pelo menos até o dia 28/10/2019, e, (iii) moveu a presente ação em 13/11/2019. Prejudicial de decadência rejeitada.
15. No tocante à preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica, sem razão a ré/recorrente. Isso porque, prescinde de realização de perícia técnica quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos.
16. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos.
17. No caso concreto, as provas apresentadas (fotografias e conversas via WhatsApp) mostram-se suficientes para o deslinde da causa. Portanto, desnecessária a realização de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada.
18. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 2o e 3o do CDC), ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
19. O fornecedor de serviços responde, independentemente, da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
20. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. (art. 14, CDC)
21. O fornecedor somente não será responsabilizado se comprovar que, tendo prestado o serviço o defeito não existe, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
22. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do Código de Processo Civil). Por outro lado, de acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
23. Pela análise das fotos e da troca de mensagens entre as partes, constata-se que, após o procedimento estético denominado de “micro pigmentação fio a fio hiper-realista”, a sobrancelha da autora/recorrida ficou disforme.
24. A ré/recorrente, por sua vez, limita-se a sustentar ausência de responsabilidade objetiva, inocorrência de serviço defeituoso e que a autora/recorrida não cumpriu as determinações prescritas após a realização do procedimento. Contudo, não consta prova de que tais orientações foram prestadas.
25. Não há como acolher a alegação da ré/recorrente de responsabilidade do profissional liberal, porquanto o contrato de prestação de serviços foi firmado com a empresa (ID 15094523) e não diretamente com a profissional. Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva do fornecedor.
26. No caso em comento, caberia a ré/recorrente, antes de realizar o procedimento, alertar a autora/recorrida acerca do risco de as sobrancelhas ficarem diferentes. Contudo não o fez.
27. Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço prestado pela ré/recorrente, mormente pela ausência de informações claras sobre os riscos do resultado do procedimento.
28. Noutro giro, mostra-se patente o descumprimento contratual por parte da ré/recorrente, na medida em que não foi capaz de assegurar à consumidora a satisfação por ela esperada ao realizar o procedimento de “micro pigmentação fio a fio hiper-realista” conforme oferecido na rede social, frustrando suas justas expectativas, além de restar devidamente demonstrado o nexo causal entre o dano suportado pela autora/recorrida e a conduta da ré/recorrente.
29. Assim, frustrado o objeto do contrato, deve a ré/recorrente indenizar a autora/recorrida pelos danos morais e materiais decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do CDC.
30. Não entregue o resultado prometido e ainda havendo piora na aparência anterior, caracterizado o dano moral, que, nessa situação, é decorrente do natural sofrimento, angústia e frustração das justas expectativas nutridas pela consumidora.
31. Neste contexto, a situação vivenciada pela autora/recorrida ultrapassa os meros dissabores da vida cotidiana, atingindo-lhe sua autoestima, em razão da sobrancelha disforme resultante do procedimento realizado pela ré/recorrente. Patente que houve violação aos direitos da personalidade da consumidora, mormente no caso dos autos em que foi necessário realizar a despigmentação e novo procedimento de micro pigmentação, ainda que não se tenha registro da ocorrência de sequelas.
32. Quanto ao valor da indenização, verifica-se que não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
33. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
34. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
35. No tocante ao quantum da indenização material, os valores indicados na sentença vergastada (R$ 249,00, referente ao valor do contrato e, R$ 250,00, do tratamento de despigmentação) estão coerentes com a versão contida na exordial e não indicam qualquer exorbitância se comparada à extensão dos danos materiais.
36. Outrossim, a ré/recorrente não logrou êxito afastar a presunção de veracidade dos orçamentos apresentados pela demandante (IDs 15094526 e 15094527), seja pelos valores ou pela pertinência, ao caso, dos procedimentos lá indicados.
37. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
38. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
39. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
40. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.